Tribunal: TJPA
Processo: 0005931-91.2018.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005931-91.2018.8.14.1875

APELANTE: CONCEICAO BARROS DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DO AUTOR. PETIÇÃO DO BANCO REQUERENDO A NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE PEDIDO EXPRESSO PARA INTIMAÇÕES EXCLUIVAS ME NOME DOD PATRONO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE.

INTIMAÇÃO PESSOAL VOLTADA À PARTE, NOS MOLDES DO ART. 485, § 1º, C/C O ART. 5º, § 6º, DA LEI Nº 11.419/2006. DENECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO ESPECÍFICA DO PATRONO PARA ESSE FIM. APELAÇÃO.
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE.

DESCONTO INDEVIDO QUE SE TRATA DE PEQUENO MONTE. VALOR FIXA
DO EM SENTENÇA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM SENTENÇA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-

tratando-se o apelante de instituição financeira de grande porte, evidentemente inserida no rol de entidades obrigadas à manutenção de cadastro no sistema PJe, mostra-se plenamente legítima e eficaz a intimação processual realizada por meio eletrônico, de modo que , sendo a intimação pessoal voltada à parte, nos moldes do art. 485, § 1º, c/c o art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006, não se mostra necessária a notificação específica do patrono para esse fim, mormente tratando-se de empresa cadastrada no sistema PJe e considerada “parceira” do sistema, como é o caso do Banco em comento.
II-
Considerando os prejuízos causados a Autora e o poder econômico da Ré, entendo que o valor fixado em sentença deve ser mantido; na medida em que tal desconto indevido se trata de pequeno monte, qual seja R$ 438,02 (quatrocentos e trinta e oito reais e dois centavos) devidos em 60 parcelas de 13,47 ( treze reais e quarenta e sete centavos), o que implica afirmar que o valor requerido na inicial a título de indenização por danos morais se mostra irrazoável e desproporcional.
III-
No caso concreto, verifica-se que o magistrado singular fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, levando em consideração os requisitos especificados na legislação, condizendo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e considerando tratar-se de demanda com curta duração, sem grandes complexidades e esforços empreendidos pelo causídico, sendo, portanto, incabível a majoração da verba honorária pleiteada
. IV-
Conheço do recurso e nego-lhe provimento,

mantendo em todos os seus termos a sentença atacada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
CONCEIÇÃO BARROS DO NASCIMENTO
, em face da sentença prolatada nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C REPETIÇAO DE INDÉBITO.

Por meio da demanda em questão, buscou a autora a repetição de indébito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente de empréstimo consignado, que foi realizado indevidamente.

Desse modo, requereu que fosse devolvido em dobro o valor, com correção e juros legais; a condenação da requerida ao pagamento de danos morais e pagamento de custas e honorários advocatícios.

O autor juntou documentos.

Após determinação de emenda da inicial e descumprimento da determinação, o magistrado julgou o feito sem resolução de mérito, tendo o Juízo Ad quem anulado a sentença e determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular prosseguimento do feito.

Em nova sentença o magistrado, considerando a revelia do Banco assim julgou:

(...)
III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação para declarar a nulo o contrato reclamado em nome da Requerente e a repetição do indébito apontados na inicial, para que cessem os descontos de empréstimo junto ao benefício previdenciário da reclamante.

CONDENO
o banco demandado a restituir, de forma simples, todos os valores que houver indevidamente descontado da conta bancária da parte demandante relativo ao contrato, devendo tal quantia ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir de cada desconto (Súmula 43, do STJ) e acrescida de juros de 1% (um por cento), a contar da citação.

CONDENO
, ainda, o banco-reclamado a pagar indenização no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, ambos desde a publicação da sentença.

CONDENO
a parte demandada ao pagamento das custas, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, com fulcro no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Com isso, julgo
EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Havendo oposição de Embargos de Declaração tempestivos (art. 1.022 do CPC), serão recebidos sem efeito suspensivo, sendo o prazo recursal interrompido (art. 1.026 do CPC), devendo a Secretaria do Juízo, mediante Ato Ordinatório, intimar o(s) embargado(s) para, querendo, manifestar(em)-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis (art. 1.023, §2º, do CPC), certificando-se o ocorrido e, em seguida, fazendo conclusão dos autos para apreciação.

Em caso de interposição de Apelação, intimem-se o(s) apelado(s), mediante Ato Ordinatório, para apresentarem, caso queiram, contrarrazões, no prazo legal. Após, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará para julgamento do apelo (art. 1.010, § 3º, do CPC) com minhas homenagens de estilo.(...)

Irresignada,
CONCEIÇÃO BARROS DO NASCIMENTO
interpôs recurso de apelação

pleiteando a majoração dos danos morais fixados em sentença,

tendo em vista que R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) resulta em quantia desproporcional ao agravo da situação.

Alega que é pessoa idosa, e que uma condenação em valor IRRISÓRIO como a presente está muito longe de provocar desestímulo à prática ilícita da apelada, ao contrário, estimula a manutenção deste comportamento temerário, pois um valor ínfimo de condenação, quando há, é mais proveitoso do que deixar de promover empréstimos indevidos e se beneficiar de juros abusivo.

Desse modo, requer a majoração do quantum de indenização moral fixado, para o valor requerido nos pedidos da exordial, bem cono que sejam majorados os honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

Sem Contrarrazões.

Em petição de ID. 25586029 o banco réu/apelado requereu o chamamento do feito à ordem, para anular a sentença, na medida em que, muito embora tenha sido feita a devida habilitação, com REQUERIMENTO EXPRESSO para que todas as intimações fossem feitas em nome do patrono regularmente constituído nos autos (já que todos os documentos de representação foram devidamente encartados ao PJE – ID 83146374 e seguintes), a habilitação do Dr. Nelson Wilians Fratoni Rodrigues NÃO FOI REALIZADA PELO CARTÓRIO, razão pela qual, após o trânsito em julgado do Acórdão que cassou a sentença de extinção e o consequente retorno dos autos à primeira instância, todas as intimações, INCLUSIVE A CITAÇÃO, foram realizadas em nome do domicílio eletrônico (“PROCURADORIA BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL”).

Nesse sentido, a ausência de intimação regular configura nulidade processual, sendo matéria de ordem pública e, portanto, passível de reconhecimento a qualquer tempo e em qualquer grau e jurisdição.

Ante o exposto, o Banrisul requer seja devidamente reconhecida a nulidade processual constante no presente processo, com a CASSAÇÃO da sentença condenatória e retorno dos autos à primeira instância, para a retomada da instrução processual, com abertura de prazo de 15 dias úteis para que o banco apresente sua contestação.

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

Inicialmente, manifesta-me acerca da alegada nulidade processual alegada pelo banco apelado, o qual sustenta que muito embora tenha sido feita a devida habilitação, com REQUERIMENTO EXPRESSO para que todas as intimações fossem feitas em nome do patrono regularmente constituído nos autos, a habilitação do Dr. Nelson Wilians Fratoni Rodrigues NÃO FOI REALIZADA PELO CARTÓRIO.

Com efeito, consta dos autos a devida habilitação do Dr. Nelson Wilians Fratoni Rodrigues como patrono do banco apelado; a questão a ser discutida nos autos diz respeito a necessidade ou não de todas as intimações serem feitas em seu nome, na medida em que requereu expressamente tal condição.

Ora, a interpretação sistemática da legislação processual civil com a Lei nº 11.419/2006 – que dispõe sobre a informatização do processo judicial – conduz a uma leitura consentânea com a evolução tecnológica e a estrutura normativa aplicável às partes integrantes do sistema PJe.

Os arts. 5º, § 6º, e 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006 dispõem, expressamente, que:

“Art. 5º [...]
§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.

§ 1º As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.

Além disso, o art. 246, § 1º, do CPC, reforça a obrigatoriedade de cadastro das empresas nos sistemas eletrônicos de tramitação processual, estabelecendo que:

“§ 1º As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Dessa forma, tratando-se o apelante de instituição financeira de grande porte, evidentemente inserida no rol de entidades obrigadas à manutenção de cadastro no sistema PJe, mostra-se plenamente legítima e eficaz a intimação processual realizada por meio eletrônico, de modo que , sendo a intimação pessoal voltada à parte, nos moldes do art. 485, § 1º, c/c o art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006, não se mostra necessária a notificação específica do patrono para esse fim, mormente tratando-se de empresa cadastrada no sistema PJe e considerada “parceira” do sistema, como é o caso do Banco em comento.

Assim, não merece qualquer acolhimento a pretensão requerida na mencionada petição.

Dito isto, passamos para análise do recurso de apelação interposto pela autora, a qual, conforme relatado, busca o apenas a majoração do quantum a título de danos morais e honorários advocatícios.

Analisando os autos é possível verificar que o banco réu deixou de apresentar contestação, motivo pelo qual fora decretada sua revelia, tendo o magistrado condenando-o além de outros, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (quinhentos reais), bem como

ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais e em honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO:

Com efeito, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve ser insignificante, já que deve servir de desestímulo ao cometimento futuro de condutas lesivas, além de representar uma compensação pelos constrangimentos indevidamente sofridos.

Por outro lado, a indenização não pode ser arbitrada em patamar excessivo, não sendo justificável que a reparação consista em enriquecimento indevido, com abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelo critério de razoabilidade.

Nesse viés, considerando os prejuízos causados a Autora e o poder econômico da Ré, entendo que o valor fixado em sentença deve ser mantido; na medida em que tal desconto indevido se trata de pequeno monte, qual seja R$ 438,02 (quatrocentos e trinta e oito reais e dois centavos) devidos em 60 parcelas de 13,47 ( treze reais e quarenta e sete centavos), o que implica afirmar que o valor requerido na inicial a título de indenização por danos morais se mostra irrazoável e desproporcional.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS:

A apelante requer que seja majorado o percentual dos honorários sucumbenciais para 20% do valor total condenatório.

Inicialmente, importante analisar o disposto no Art. 85 do CPC, a saber:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso concreto, verifica-se que o magistrado singular fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, levando em consideração os requisitos acima especificados, condizendo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista tratar-se de demanda com curta duração, sem grandes complexidades e esforços empreendidos pelo causídico, sendo, portanto, incabível a majoração da verba honorária pleiteada.

Desse modo, conheço do recurso e nego-lhe provimento,

mantendo em todos os seus termos a sentença atacada.

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

Belém, 13/09/2025